Tribunal: TJSP
Processo: 2095210-78.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recurso contra r. decisão que indeferiu o pedido de arresto nos autos de ação criminal - Acolhimento – Existência de procedimento de investigação criminal contra o sócio por suposto crime de organização criminosa (pirâmide financeira), com decreto de indisponibilidade dos bens da agravada - Presença dos requisitos do artigo 300 e 301 do CPC. Decisão reformada - Agravo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recurso contra r. decisão que indeferiu o pedido de arresto nos autos de ação criminal - Acolhimento – Existência de procedimento de investigação criminal contra o sócio por suposto crime de organização criminosa (pirâmide financeira), com decreto de indisponibilidade dos bens da agravada - Presença dos requisitos do artigo 300 e 301 do CPC. Decisão reformada - Agravo provido.